Tribunal: TJBA
Processo: 0000571-43.2014.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000571-43.2014.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLA PATRICIA SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SIDNEY FRANKLIN ARRUDA DE OLIVEIRA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISTINÇÃO ENTRE ERRO MATERIAL E CRITÉRIOS DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Curaçá, contra sentença que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de precatório e RPV, alegando o ente público excesso de execução decorrente de erro de cálculo e aplicação incorreta de índices de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de excesso de execução, fundada em suposto erro de cálculo, pode ser conhecida após o decurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de se tratar de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal acarreta preclusão consumativa, impedindo a rediscussão posterior de matérias que deveriam ter sido oportunamente suscitadas.

4. O erro material passível de correção de ofício restringe-se a inexatidões aritméticas evidentes ou desconformidades objetivas com o título judicial, não abrangendo a revisão de critérios de cálculo.

5. A alegação de excesso de execução baseada em critérios de atualização ou base de cálculo configura matéria típica de defesa do executado, sujeita à preclusão temporal.

6. O poder de revisão de ofício do magistrado não autoriza a reabertura de discussão sobre cálculos já estabilizados pela ausência de impugnação, sob pena de violação à segurança jurídica.

7. A jurisprudência do STJ distingue erro material de discussão sobre critérios de cálculo, reconhecendo a preclusão quanto a esta última quando não arguida no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença acarreta preclusão consumativa, impedindo a rediscussão de excesso de execução.

2. A correção de erro material de cálculo limita-se a inexatidões aritméticas evidentes, não abrangendo a revisão de critérios de cálculo.

3. A alegação de excesso de execução fundada em critérios de atualização ou base de cálculo deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.918.043/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.11.2025; STJ, AREsp nº 2.952.972/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 20.10.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000435-94.2019.8.05.0052, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 23.02.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000018-77.2016.8.05.0172, Rel. Desª Marielza Brandão Franco, j. 09.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000571-43.2014.8.05.0073
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CURAÇÁ
e como apelada
CARLA PATRÍCIA SOUZA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator